Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. A defesa alega nulidade posterior à pronúncia por desrespeito ao princípio da correlação processual (alínea “a” do inciso iii do art. 593 do CPP); decisão contrária à prova dos autos; e, pleiteia a reforma da dosimetria para afastar as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie, além do que, não havendo qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbrando vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu, alegação deve ser afastada.
4. O Princípio da Correlação entre a Denúncia e a Sentença do Conselho de Sentença foi observada, porque incontroverso que o apelante foi o coautor do crime de homicídio contra a vítima, sendo incabível sua absolvição pelo fato de o executor dos disparos não ser o acusado pronunciado. O fato de o executor estar oculto porque o apelante omitiu seu nome não configura sua inocência automaticamente. Não há falar em possibilidade de anulação do julgamento e extensão dos efeitos absolutórios do corréu, uma vez que demonstrada a autoria e a materialidade do crime praticado pelo apelante.
5. Na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a anulação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.
6. O fato de o n. sentenciante considerar as circunstâncias judiciais como positivas, neutras ou negativas não tem o condão de prejudicar o réu, tendo em vista que as circunstâncias valoradas negativamente é que são fundamentadas para justificar a pena acima do mínimo legal.
7. Age com maior reprovabilidade o réu que pratica homicídio à luz do dia, em via pública e local movimentado, demonstrando seu desprezo às regras sociais do bem comum e indiferença aos regramentos do Código Penal.
8. Se a ação delitiva do apelante foi fundamental para o sucesso do crime, sendo que até o momento nada se descobriu sobre quem foi o executor e o terceiro partícipe que seguem livres e o apelante prejudicou a busca da verdade dando fuga para o executor, justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.